Tribunal: TJDFT
Processo: 0738042-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738042-37.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: RODRIGO FERNANDES RAMOS, CLEUSA APARECIDA SOUZA SANTIAGO FERREIRA, CINTHYA CRISTINA TELLES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a seguinte decisão proferida no INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA requerido em face de RODRIGO FERNANDES RAMOS, CLEUSA APARECIDA SOUZA SANTIAGO FERREIRA e CINTHYA CRISTINA TELLES: “I – RELATÓRIO Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica pleiteado pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de CINTHYA CRISTINA TELLES, CLEUSA APARECIDA SOUZA SANTIAGO FERREIRA e RODRIGO FERNANDES RAMOS. Narra a parte autora que a empresa MED AID SOCORRO MÉDICO LTDA – EPP, devidamente intimada em cumprimento de sentença, deixou de efetuar o pagamento do valor devido. Afirma que a situação da referida empresa no site da Receita Federal é “Ativa” no mesmo endereço, que vastamente diligenciada, não mais se situa, e realizadas diversas tentativas de intimação e constrição de bens no endereço da matriz no estado de São Paulo, constatou-se que não há mais endereço físico, portanto, encontra-se em local incerto e não sabido. Aduz que diante da inexistência de endereço constata seu encerramento irregular. Por fim, afirma que a pessoa jurídica em questão causou enorme prejuízo à autora, acarretando o débito não satisfeito, configurando verdadeiro abuso da personalidade jurídica. Formulou os seguintes pedidos: “1) Determinar a imediata comunicação da instauração do presente incidente ao distribuidor para as anotações devidas; 2) A suspensão do processo n. 0715395-55.2019.8.07.0001 até o julgamento final do presente incidente; 3) A citação dos sócios acima qualificados para apresentar manifestação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias; 4) Ao final, desconsiderar a personalidade jurídica da executada, integrando os seus sócios acima qualificados no polo passiva da presente ação, possibilitando-se, assim, o alcance dos bens para fins de garantia do débito em litígio; 5) Nos termos dos arts. 294 e 297 do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência, autorizando o emprego imediato do sistema de penhora eletrônica (BACENJUD) em face dos referidos sócios.” – pág. 4, id 146636432. Decisão de id 146642166 indeferiu a cautelar e determinou o recolhimento das custas iniciais. Decisão de id 147563576 deferiu a instauração do incidente e determinou a suspensão do trâmite do processo principal (Proc. 0715395-55.2019.8.07.0001). O sócio Rodrigo Fernandes Ramos foi citado e apresentou a defesa de id 148504470. Alega ser indevida sua inclusão no polo passivo ao fundamento de que deixou de ser sócio da MED AID SOCORRO MÉDICO LTDA em maio de 2022, cedendo suas cotas à sócia Cleusa Aparecida Souza Santiago Ferreira, responsável pela empresa. Nega a existência de fraude perpetrada com o uso da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, inexistindo indícios de atuação da empresa em sentido contrário de suas finalidades sociais e/ou em abuso de sua personalidade. Afirma que a sociedade tem patrimônio próprio, inconfundível e incomunicável com o patrimônio individual de cada um dos sócios. Por fim, aduz não estarem presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada. Requer a improcedência do pedido e a extinção do cumprimento da sentença em relação a ele. As sócias Cleusa Aparecida Souza Santiago Ferreira e Cinthya Cristina Telles foram devidamente citadas (id’s 211617397 e 228604401), porém deixaram de apresentar defesa, ao que lhes foi decretada a revelia pela decisão de id 232961124. Réplica de id 235780808. Intimados sobre provas, Rodrigo juntou documentos e informou não ter mais provas a produzir (id 236315595); a autora também juntou documentos e requereu consulta ao SNIPER (id 238668886), indeferido pela decisão de id 243322418. Houve manifestação das partes acerca dos documentos coligidos aos autos (id’s 241283645 e 241306361). Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO II.1 – ILEGITIMIDADE DO EX-SÓCIO Rodrigo Fernandes Ramos, ex-sócio da MED AID SOCORRO MÉDICO LTDA, alegou não possuir legitimidade para figurar no polo passivo do presente incidente em razão de sua retirada da sociedade em maio de 2022, ficando responsável pelas obrigações que tinha como sócio apenas por dois anos, prazo já transcorrido. Com efeito, a retirada do sócio não o exime da responsabilidade de suas obrigações sociais anteriores, ficando ele ainda responsável pelo período de dois anos após a averbação de sua retirada conforme art. 1.032 do CPC. E como o incidente em análise foi ajuizado em janeiro de 2023, antes do decurso do prazo de 2 anos de sua retirada da empresa, que ocorreu em maio de 2021, não há razão para reconhecer sua ilegitimidade para integrar o feito. Dessa forma, rejeito a preliminar em tela. II.2 – MÉRITO Aduz a parte exequente que a empresa MED AID SOCORRO MÉDICO LTDA, ré no cumprimento de sentença n. 0715395-55.2019.8.07.0001, não quitou o débito e incorreu em abuso de personalidade ante sua dissolução irregular, fatos suficientes para ensejar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da executada. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é satisfazer dívida da pessoa jurídica atingindo-se o patrimônio dos sócios ou administradores, desde que comprovado o abuso da personalidade jurídica em razão do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Destaca-se que a inexistência dos requisitos previstos no artigo supracitado não permite a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. In verbis: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderála para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Além disso, necessário destacar que o encerramento irregular da pessoa jurídica e a ausência de pagamento do débito não são suficientes para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, havendo a necessidade do suscitante comprovar o abuso da personalidade jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Ao encontro do exposto, colaciono entendimento do Eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E INSOLVÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. O deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e o consequente redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa impõem prova do abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. A existência de indícios de encerramento irregular da empresa e a insolvência da pessoa jurídica, não ensejam, por si sós, o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A insuficiente demonstração acerca da existência de elementos mínimos que induzam ao uso indevido da pessoa jurídica inviabiliza a instauração do incidente de desconsideração. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1224565, 07230533620198070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, há jurisprudência do C.STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INSOLVÊNCIA DA SOCIEDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. FATOS INSUFICIENTES. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e está subordinada à comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Precedentes. 3. Na hipótese, a não localização de bens e o suposto encerramento irregular não podem ser considerados suficientes para presumir o abuso da personalidade jurídica. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.776.605/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 2/8/2019.) (grifei) Desse modo, para as obrigações de direito civil, não basta a alegação de inadimplemento e de dissolução irregular da empresa para autorização da desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação do abuso de personalidade. No caso dos autos, observa-se que a parte autora não apresentou qualquer elemento de prova que demonstre a utilização da pessoa jurídica devedora para lesar os credores, praticar atos ilícitos ou que comprovem a inexistência de separação fática entre o patrimônio do sócio e da pessoa jurídica, nos termos das condutas descritas no artigo 50, do Código Civil, tendo a parte requerente se limitado a alegar que houve o encerramento irregular da pessoa jurídica e existência de débito, sem colacionar qualquer prova que demonstrasse a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade. Ademais, não se verifica dos documentos que instruíram a petição de especificação de provas de id 238668886 o invocado abuso da personalidade jurídica, visto que cobrança indevida não se enquadra nesse conceito. Assim, não tendo a parte requerente se desincumbido do seu ônus probatório e constatada a ausência dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, incabível a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Traslade-se cópia desta decisão para os autos principais n. 0715395- 55.2019.8.07.0001. Ficam as partes intimadas.” A Agravante sustenta (i) que “foram instadas diversas tentativas de intimação e constrição de bens no endereço da matriz em São Paulo por meio de carta precatória”; (ii) que “não há mais endereço físico, o que demonstra nítido desinteresse pelo deslinde da presente demanda”; (iii) que “é possível constatar o encerramento irregular das atividades da empresa Executada, diante na inexistência de endereço e dependência física a justificar que a empresa estaria funcionando”; (iv) que foi indeferido o pedido de consulta de bens pelo sistema Sniper sob o fundamento de que a prova documental era suficiente”; (v) que o uso da ferramenta é crucial para encontrar prova da necessidade da desconsideração da personalidade jurídica; e (v) que a executada não quitou o débito e foi dissolvida irregularmente, fatos que configuram abuso da personalidade jurídica. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar “a consulta ao sistema sniper e o devido exaurimento da fase instrutória” ou, alternativamente, para “deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da MED AID SOCORRO MÉDICO LTDA – EPP”. Preparo recolhido (ID 76004394). É o relatório. Decido. Não se divisa, neste juízo de cognição sumária, indicativos de confusão patrimonial ou desvio de finalidade hábeis a respaldar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. Nenhum dos fatos afirmados nas razões recursais parece corresponder à tipificação de confusão patrimonial e desvio de finalidade disposta no artigo 50 do Código Civil. Assim, não é possível concluir, no plano da cognição sumária, pela probabilidade do direito (fumus boni iuris) da Agravante. Também não se vislumbra periculum in mora, pois não se afirmou nem demonstrou qualquer circunstância apta a colocar em risco a situação processual da Agravante até o julgamento do recurso. Na esfera recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator